Tribunal: TJSP
Processo: 1004624-22.2014.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Rescisão de compra e venda de bem imóvel. Improcedência. Inconformismo dos autores. Em verdade, os réus pagaram de forma extemporânea, todavia a somatória dos pagamentos revela a quitação integral do preço e denota a boa-fé na execução do contrato. Insegurança gerada pelo comportamento dos vendedores autores, com abertura de inventário sem conclusão, a impedir a outorga da escritura.

Ementa:
Apelação. Rescisão de compra e venda de bem imóvel. Improcedência. Inconformismo dos autores. Em verdade, os réus pagaram de forma extemporânea, todavia a somatória dos pagamentos revela a quitação integral do preço e denota a boa-fé na execução do contrato. Insegurança gerada pelo comportamento dos vendedores autores, com abertura de inventário sem conclusão, a impedir a outorga da escritura. Hipótese de exceção de contrato não cumprido. Os pagamentos foram comprovados nos autos. A insurgência do herdeiro, relativa ao alegado não recebimento do pagamento de seu quinhão, não deve ser oposta aos compradores, mas deve ser resolvida entre viúva e demais herdeiros. Sentença mantida com majoração dos honorários de sucumbência. Recurso desprovido.